Tribunal: TJMT
Processo: 1016025-45.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016025-45.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS RAMOS DOS SANTOS - CPF: 026.016.531-08 (APELANTE), JOSE LUIS NETO NASCIMENTO BARROS - CPF: 067.327.771-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA (SISTEMA PRICE). VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO. CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por RAFAEL CARLOS RAMOS DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, referentes à execução de R$ 145.420,15 fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 16808460, pleiteando nulidades (falta de fundamentação; cerceamento de defesa), iliquidez do título, revisão de encargos (juros de 3,10% a.m./44,25% a.a.; capitalização mensal), nulidade do vencimento antecipado sem notificação, aplicação do CDC (com inversão do ônus da prova) e reconhecimento de excesso de execução de R$ 48.383,14.

II. Questão em discussão

2. Há oito questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada;

(ii) estabelecer se o indeferimento de perícia contábil configurou cerceamento de defesa;

(iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário é título executivo líquido, certo e exigível;

(iv) verificar a validade da cláusula de vencimento antecipado sem notificação prévia diante do inadimplemento;

(v) apreciar a alegada abusividade dos juros remuneratórios de 3,10% ao mês;

(vi) avaliar a legalidade da capitalização mensal (Sistema Price);

(vii) aferir a incidência do CDC e eventual inversão do ônus da prova; e

(viii) apurar a existência de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A sentença atende ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois enfrenta as questões centrais com fundamentação suficiente, sendo válida a motivação concisa (CF, art. 93, IX).

4. O julgamento antecipado com indeferimento de prova pericial não configura cerceamento quando a controvérsia é essencialmente de direito e a prova documental é suficiente (CPC, art. 355, I), sendo a perícia desnecessária (CPC, art. 370).

5. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial (Lei 10.931/2004, art. 28) e, atendidos os requisitos do art. 29 (documento de ID 307795396), revela liquidez, certeza e exigibilidade; basta planilha de cálculo ou extratos claros e precisos.

6. A estipulação de juros superiores a 12% a.a., por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), e instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Súmula 596/STF); a taxa média do BACEN é referencial, cabendo ao juiz aferir abuso no caso concreto (REsp 1.061.530/RS), o que não foi demonstrado.

7. A jurisprudência superior considera abusivas, em regra, taxas superiores a uma vez e meia a média de mercado; inexistente prova de excesso nesse patamar, mantém-se a taxa contratada.

8. A capitalização mensal é admitida para contratos posteriores a 31.3.2000, se expressamente pactuada (Temas 246 e 247/STJ; MP 2.170-36/2001), sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal e a referência ao Sistema Price (contrato de abril/2023; ID 307795396).

9. O emprego da Tabela Price é lícito por se tratar de método de amortização, sem evidência de anatocismo ilícito além da capitalização validamente avençada.

10. O vencimento antecipado por inadimplemento decorre de cláusula resolutiva expressa contratada (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, III; CC, art. 474), operando de pleno direito e prescindindo de notificação prévia, comprovada a mora (parcela vencida em 01/11/2023).

11. A incidência do CDC às relações bancárias (Súmula 297/STJ) não autoriza, por si, a revisão contratual sem prova de abusividade concreta, nem a inversão automática do ônus da prova.

12. Ausente demonstração específica e idônea de excesso de execução, inviabiliza-se a redução do débito.

13. Mantida a improcedência dos embargos, majora-se a verba honorária de 10% para 15% (CPC, art. 85, § 11), com suspensão da exigibilidade pela gratuidade (CPC, art. 98, § 3º)

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Fundamentação concisa é suficiente quando enfrenta as questões essenciais e permite o controle da decisão.

2. O indeferimento de perícia contábil não gera cerceamento se a matéria é de direito e os documentos são bastantes.

3. A Cédula de Crédito Bancário, atendidos os requisitos legais, constitui título executivo líquido, certo e exigível, bastando planilha ou extratos claros.

4. Juros remuneratórios somente se reputam abusivos, em regra, quando superam em pelo menos uma vez e meia a taxa média de mercado, não comprovado no caso.

5. É lícita a capitalização mensal expressamente pactuada, inclusive por previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal e referência ao Sistema Price.

6. O vencimento antecipado por inadimplemento opera de pleno direito quando há cláusula resolutiva expressa, dispensada notificação prévia.

7. A aplicação do CDC não autoriza revisão contratual sem demonstração concreta de abusividade, nem implica inversão automática do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 370, 489, § 1º, IV, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29, e art. 28, § 1º, III; CC, art. 474; MP 2.170-36/2001; Súmulas: STF 596; STJ 297 e 382.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.242.127/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 04/11/2024, DJe 06/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.251.340/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009 (Temas 246 e 247: REsp 973.827/RS e REsp 1.003.530/RS); TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; TJ/MT, RAC 1004719-77.2023.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 11/10/2023, pub. 12/10/2023; TJ/MT, RAC 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 24/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL CARLOS RAMOS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que
julgou improcedente o pedido inicial
, condenando o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(
vide
ID. 307795873).

Por suas razões recursais de ID. 307795875,
o Apelante sustenta,
preliminarmente
:
(i)
nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
adequada das provas produzidas;
(ii)
cerceamento de defesa
ante ao indeferimento da produção de prova pericial contábil.

No
mérito
, escuda:
(iii)
a iliquidez do título executivo por ausência de demonstrativo de cálculo adequado;
(iv)
a nulidade da cláusula de vencimento antecipado sem prévia notificação;
(v)
a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 3,10% ao mês (44,25% ao ano), superiores à taxa média de mercado de 2,11% ao mês;
(vi)
a ilegalidade da capitalização mensal de juros;
(vii)
a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova;
(viii)
a existência de excesso de execução no valor de R$ 48.383,14.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença, determinando a
revisão dos encargos contratuais
com aplicação da taxa média de mercado ou,
subsidiariamente
, a
realização de perícia contábil
.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 307795877, pugnando pela
manutenção integral da sentença
recorrida, defendendo a validade do título executivo, a legalidade dos encargos contratuais e a desnecessidade de dilação probatória
.

Recurso tempestivo e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 310151395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA AFIRMADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

O Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença seria nula por não ter apreciado adequadamente todas as provas produzidas, especialmente o parecer técnico contábil apresentado pelo Embargante.

Inobstante o alegado,
compreendo não assistir razão ao Apelante,
uma vez que a sentença,
ainda que concisa
, enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, demonstrando as razões de fato e de direito que ensejaram a improcedência dos embargos.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.”
(
In
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Na espécie,
o magistrado sentenciante expressamente consignou ter analisado a documentação carreada aos autos
,
reconhecendo a validade do título executivo e a legalidade dos encargos contratuais pactuados
. Portanto, conquanto sucinta a fundamentação, esta se revela
adequada
e
suficiente
, não caracterizando a nulidade prevista no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Assim sendo,
rejeito
a prejudicial suscitada.

II) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

De igual forma, o Apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa ante ao indeferimento da produção de prova pericial contábil, alegando necessidade de demonstrar as irregularidades dos cálculos apresentados pela instituição financeira.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

O julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito ou quando as provas produzidas forem suficientes para o julgamento, conforme o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Na espécie,
a controvérsia versa sobre questões eminentemente de direito
, referentes à validade dos encargos discriminados na Cédula de Crédito Bancário, permitindo
análise com base nos elementos contratuais
e
documentais já constantes dos autos
.

Logo,
revelam-se suficientes os documentos carreados aos autos
para a formação do convencimento, não se justificando a produção de prova pericial que, nas circunstâncias,
revelar-se-ia meramente protelatória
.

A propósito do tema, o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3.
A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais
, e o indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de prejuízo processual, nos termos do art. 370 do CPC. (...). 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 2.242.127/BA, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma. Julgamento: 04/11/2024, DJe 06/11/2024; g. n.).

Em linha, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que
“Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; destaquei).

Dessa forma,
igualmente

afasto a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Embargos à Execução ajuizados por
RAFAEL CARLOS RAMOS DOS SANTOS
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, questionando execução no valor de R$ 145.420,15 fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 16808460.

O Embargante sustentou a iliquidez do título executivo, a abusividade dos juros pactuados e a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, pleiteando a procedência dos embargos com a extinção da execução ou revisão dos encargos contratuais.

Citado, o
BANCO DO BRASIL S/A
rechaçou as alegações, defendendo a validade do título executivo, a legalidade dos encargos contratuais e a desnecessidade de dilação probatória.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos, etc...

RAFAEL CARLOS RAMOS DOS SANTOS
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Embargos à Execução" em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo, em síntese:

“Que, o embargado ajuizou a Ação de Execução nº 1006014-54.2024, em face do embargante, pretendendo a satisfação do crédito, proveniente da cédula de crédito nº 16808460, exigindo a quantia total de R$ 145.420,15 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte reais e quinze centavos), a ser quitado em 48 parcelas de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), mensais; que, o que motivou a ação de execução foi o vencimento antecipado das parcelas em razão do suposto inadimplemento do embargante com quitação das parcelas atrasadas; que, o embargante não efetuou a prévia comunicação ao devedor do vencimento antecipado da dívida, possibilitando-o a purgação da mora; que, a cobrança da taxa de juros está em descompasso com a taxa média de mercado, assim, busca a procedência da ação, com a condenação do embargado nos encargos da sucumbência. Juntam documentos, dando à causa o valor de R$ 145.420,15 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais, quinze centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Os embargos foram recebidos apenas no efeito devolutivo.

Devidamente intimado, ofereceu impugnação, postulando a improcedência do pedido, com a condenação do embargante nos ônus da sucumbência.

Foi determinada a especificação das provas, tendo o embargado requerido o julgamento antecipado da lide; e, o embargante produção de prova pericial, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a matéria ventilada pela parte em sua peça inicial é passível de apreciação mediante a análise da prova documental produzida, sendo desnecessária a produção de prova especializada.

O Código de Processo Civil em seus artigos 784 a 788 faz alusão aos requisitos da execução civil, isto é, aos fundamentos de fato e de direito nos quais se assenta o credor para propor a ação de execução.

São pressupostos necessários a que o autor obtenha legitimação para a ação proposta e assim possa através de execução, conseguir, em função das atividades pragmáticas intentadas Estado-Juiz, a satisfação do seu direito substancial. Tais requisitos são: prático e legal.

O primeiro é a situação de fato registrado em face de uma atitude assumida pelo obrigado que se recusa a cumprir, de modo espontâneo a prestação correspondente a obrigação contraída de modo voluntário, em razão de um negócio jurídico; e, o segundo, é o título de execução, isto é, instrumento que formaliza o direito do credor a prestação exigida.

Assim, a execução tem, por conseguinte, um requisito prático a qual existe em o devedor deixar de cumprir de modo voluntário a obrigação. E, a partir do instante em que o devedor não cumpre a obrigação de modo espontâneo, fica com o credor o poder de requerer a execução civil para conseguir, em seu proveito, a satisfação de seu direito.

Entretanto, para que um título seja plenamente exequível é mister que, em função de seu conteúdo mediato haja: a certeza, a liquidez do crédito; e, a exigibilidade do crédito.

No caso em tela, o embargado credor ajuizou processo de execução em desfavor do embargante devedor, para haver a importância de R$ 145.420,15 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais, quinze centavos), representada pelo documento de crédito – Cédula de Crédito Bancário nº 16808460- acostados aos autos de execução.

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pelos embargantes, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-los.

O título está revestido de liquidez quando o seu valor é conhecido, determinado e certo.

Pois bem. O título é certo quando não há discussão a respeito de sua existência, ou seja, possui todos os elementos necessários para evidenciar a sua exatidão.

Por sua vez, o título será exigível quando for vencido e não pago, não sendo subordinado a mais nenhuma outra condição, representando o débito cujo pagamento é devido e não foi pago pelo devedor.

Também, há que se pontuar que a Cédula de Crédito Bancário não aponta irregularidade, seja de que cunho for.

Os argumentos do embargante de que a cláusula de vencimento antecipado retira a liquidez do título executivo.

Sem razão o embargante.

A lei que rege as Cédulas de Crédito Bancário - Lei 10.931/04 - assim dita em seu art. 28:

(...)

Assim, tendo em vista a existência de autorização legal para a referida cláusula, não há que se falar em abusividade ou nulidade desta.

Não verifico, pois, qualquer abusividade na cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento de alguma das parcelas, sobretudo porque expressamente pactuada, sendo prática comum no mercado, devendo prevalecer, quanto a este aspecto, o Princípio do Pacta Sunt Servanda.

(...)

Aduz, outrossim, que a cobrança dos encargos financeiros são abusivos.

Novamente, sem razão o embargante.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis nº 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante nº 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada.

Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas.

E, segundo orientação jurisprudencial positivada do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação.

(...)

É de bom alvitre salientar que, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

De maneira que, não basta a parte vir a juízo e asseverar que há abusividade, mister se faz que comprove efetivamente no que consiste àquele ato, sob pena de insegurança jurídica.

Diga-se, a parte autora tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que fora enganada é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da contratação não o socorre.

Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva e, no caso posto à liça a taxa de juros aplicada pelo embargante é à razão de 3,10% ao mês.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE nº 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso específico do contrato de crédito bancário, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

Em arremate, há que se dizer em conformidade com a Súmula nº 382, do Superior Tribunal de Justiça, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não implica prática abusiva.

Ademais, não há limitação legal à cobrança das taxas de juros pelas instituições financeiras, sendo que, no caso do cartão de crédito, diante da facilidade de acesso ao crédito pelo consumidor, é consequência lógica que as taxas de juros remuneratórios sejam diferenciadas.

(...)

Saliente-se que a jurisprudência tem deixado assente que só ocorre a abusividade quando a taxa ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração.

(...)

Ao derradeiro, como argumento para decidir, quero deixar consignado que um número elevado e desproporcional de ações tem aportado às unidades judiciárias, onde a parte busca a revisão do contrato firmado com instituição bancária, aduzindo abusividade dos encargos financeiros.

Na hora de contratar, o devedor toma ciência dos termos do contrato, e celebra o pacto, anuindo com as cláusulas ali expressas.

Pega o dinheiro e, até aí, o contrato é ótimo, não tendo nada de ilegal e abusivo.

Entretanto, quando chega o momento do pagamento, da cobrança do credor, o contrato passa a ser leonino e com cláusulas abusivas, nulas e ilegais.

Deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

Sobre a força do contrato, na visão de Orlando Gomes temos:

'O contrato obriga os contratantes, sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. Estipulado validamente seu conteúdo, vale dizer definidos os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas cláusulas têm, para os contratantes, força obrigatória, diz-se que é intangível, para significar-se a irretratabilidade do acordo de vontades.
'

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

(...)

Portanto, não há nenhuma abusividade na cobrança dos encargos financeiros, eis que legalmente contratados pelas partes.

(...)

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por
RAFAEL CARLOS RAMOS DOS SANTOS
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a r. sentença,
RAFAEL CARLOS RAMOS DOS SANTOS
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, conforme estabelece o art. 28 da Lei n. 10.931/2004:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

No caso concreto,
é incontroverso que o título executivo atende plenamente aos requisitos do art. 29 da Lei nº 10.931/2004
, contendo:
(i)
denominação específica;
(ii)
promessa de pagamento;
(iii)
data e local de pagamento;
(iv)
identificação da instituição credora;
(v)
data e local de emissão;
(vi)
assinatura do emitente (
Cf
. ID. 307795396).

Dessa forma,
restou suficientemente comprovada a
liquidez
,
certeza
e
exigibilidade
da Cédula de Crédito Bancário
, tratando-se de título executivo válido e idôneo para embasar a execução, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPENSABILIDADE DA JUNTADA DOS EXTRATOS DE CONTA-CORRENTE
. SÚMULA 83/STJ. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de ser
desnecessária a juntada dos extratos de conta-corrente em conjunto com a planilha de cálculo do débito, sendo suficiente a colação de um dos dois documentos, desde que possua informações claras, precisas e de fácil entendimento acerca dos valores principal e total da dívida, e dos encargos e despesas devidos até a data do cálculo
. (...). 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.251.340/RJ, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 15/05/2023, DJe: 17/05/2023).

Outrossim, o Apelante questiona a taxa de juros de 3,10% ao mês (44,25% ao ano), alegando descompasso com a taxa média de mercado de 2,11% ao mês à época da contratação.

Ao ponto, entendo que a questão dos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra definitivamente pacificada pela jurisprudência superior, sendo que a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
,
por si só
,
não indica abusividade
(
Ex vi
Súmula n. 382 do STJ),
sendo as instituições financeiras não sujeitas à limitação da Lei de Usura
(
Ex vi
Súmula n. 596 do STF).

Aliás, como assentado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS,
“A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei).

Além disso, de acordo com a jurisprudência consolidada no Corte Cidadã, a taxa de juros remuneratórios somente será considerada abusiva quando for uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 20/11/2023, DJe 22/11/2023; g. n.).

Entendimento do qual não destoa este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À MÉDIA DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. 2.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. 3. A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização. 4 . Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ante a ausência de comprovação de má-fé, sob pena de enriquecimento ilícito.”
(TJ/MT. RAC 1004719-77.2023.8.11.0015, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/10/2023,

DJe: 12/10/2023; g. n.).

In casu
, em que pese o Apelante alegar que a taxa contratada excede a média de mercado,
não demonstrou de forma cabal a abusividade dos encargos
.

O Apelante impugna, de igual forma, a capitalização mensal de juros prevista no contrato, sustentando sua ilegalidade.

Contudo, salienta-se que tal questão se encontra definitivamente pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio dos recursos repetitivos REsp n. 973.827/RS e n. 1.003.530/RS (Temas n. 246 e n. 247), em que se firmaram as seguintes teses:

“Tema Repetitivo 246: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Tema Repetitivo 247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No contrato em exame de ID. 307795396, celebrado em abril de 2023, há previsão expressa da utilização do
Sistema Price
(item 18.2), evidenciando a pactuação da capitalização, sendo a taxa efetiva anual (44,25%) superior ao duodécuplo da mensal (37,20%), confirmando a capitalização acordada.

Pontua-se, por oportuno, que a
aplicação do sistema de amortização da
Tabela Price
, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJ/MT. RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara Direito Privado. Julgamento: 24/03/2021).

Volvendo-se ao caso, ressai da cláusula 23 da Cédula de Crédito Bancário estar nela expressamente prevista as hipóteses de vencimento antecipado, incluindo o inadimplemento de qualquer parcela; pactuação essa autorizada pelo próprio art. 28, § 1º, III, da Lei n. 10.931/2004,
in verbis
:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

(...)

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;”

Com efeito, o
inadimplemento da sexta parcela
, vencida em 01/11/2023, conforme documentado nos autos,
autoriza o vencimento antecipado independentemente de notificação prévia
, tratando-se de cláusula resolutiva expressa prevista no art. 474 do Código Civil: “
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial
”.

Nessa perspectiva, mesmo que aplicável o CDC às relações bancárias (
Ex vi
Súmula n. 297 do STJ), sua incidência não autoriza a modificação unilateral do pactuado nem afasta a força obrigatória dos contratos validamente celebrados.

Noutras palavras, a simples invocação do CDC não constitui fundamento suficiente para a revisão contratual, sendo necessária a demonstração efetiva de abusividade, o que não restou caracterizado no caso concreto.

Destarte,
reconhecida a validade do título executivo
e a
legalidade dos encargos contratuais
,
a consequência natural é a manutenção da execução nos moldes propostos
, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO as preliminares
suscitadas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
RAFAEL CARLOS RAMOS DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

de 10% para 15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025